Tribunal: STJ
Processo: 0016584-96.2013.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1686286 - RJ(2017/0177233-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORREA
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO ALVES CORRÊA E OUTRO(S) - RJ028505
AGRAVADO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ADEQUADAMENTE INSCRITO
EM DÍVIDA ATIVA. RECALCITRÂNCIA EM EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma
suficientemente ampla e fundamentada, consignando e demonstrando a recalcitrância
do agravante em saldar o seu débito.
3. Trata-se, na origem "de exceção de pré-executividade ofertada pelo ora recorrente
nos autos de execução fiscal ajuizada pela COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS -
CVM, objetivando, em síntese, o pagamento da quantia equivalente a R$ 18.888,22,
em junho de 2009, sendo tal dívida inscrita no dia
"
6/1/2009.
4. Nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente como o
I, do
teria sido violado, caracterizando,
art. 618,
CPC/1973
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
5. Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da legislação
federal de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua violação, não é
suficiente para a transposição do óbice da
(
Súmula 284/STF AREsp n. 2.845.574/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
.
3/7/2025)
6. O STJ entende que o crédito não tributário, desde que regularmente apurado e
inscrito em dívida ativa, pode ser cobrado via execução fiscal, inclusive as obrigações
contratuais podem ser exigidas por esse meio, se submetidas ao controle
administrativo de inscrição.
7. "Assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial com base no dissídio
jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo,
pela alínea a , servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo constitucional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 2.320.819/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
2. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55180435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f58ca8eb-8337-4026-a80f-2cbfac2b3c2d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: f58ca8eb-8337-4026-a80f-2cbfac2b3c2d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1686286 - RJ(2017/0177233-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORREA
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO ALVES CORRÊA E OUTRO(S) - RJ028505
AGRAVADO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ADEQUADAMENTE INSCRITO
EM DÍVIDA ATIVA. RECALCITRÂNCIA EM EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma
suficientemente ampla e fundamentada, consignando e demonstrando a recalcitrância
do agravante em saldar o seu débito.
3. Trata-se, na origem "de exceção de pré-executividade ofertada pelo ora recorrente
nos autos de execução fiscal ajuizada pela COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS -
CVM, objetivando, em síntese, o pagamento da quantia equivalente a R$ 18.888,22,
em junho de 2009, sendo tal dívida inscrita no dia
"
6/1/2009.
4. Nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente como o
I, do
teria sido violado, caracterizando,
art. 618,
CPC/1973
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
5. Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da legislação
federal de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua violação, não é
suficiente para a transposição do óbice da
(
Súmula 284/STF AREsp n. 2.845.574/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
.
3/7/2025)
6. O STJ entende que o crédito não tributário, desde que regularmente apurado e
inscrito em dívida ativa, pode ser cobrado via execução fiscal, inclusive as obrigações
contratuais podem ser exigidas por esse meio, se submetidas ao controle
administrativo de inscrição.
7. "Assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial com base no dissídio
jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo,
pela alínea a , servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo constitucional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 2.320.819/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54227078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 635461e6-f1aa-4eed-bb2b-225b61d87f0d

: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORREA contra a decisão que conheceu em
parte do recurso especial, em razão da inexistência de violação ao
do CPC e
art. 1.022
da aplicação das Súmulas
e

568/STJ
284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o acórdão recorrido foi
omisso, porquanto deixou de observar as seguintes questões (fl. 313):

deixou de enfrentar a incidência do
o, caput e § 1o, da
art. 2
Lei 6.830/80
e do
§2o da
O primeiro dispõe que apenas os
art. 39,
Lei 4.320/64.
créditos que sejam passíveis de serem inscritos em Dívida Ativa, e cuja
cobrança seja atribuída por lei aos entes da federação e suas
respectivas autarquias podem ser objeto de execução fiscal. Já o
segundo, proíbe expressamente que indenizações, reposições e
restituições sejam cobradas por meio de processo de execução fiscal.

Defende, ainda, "que o v. acórdão vergastado teria afrontado o artigo 618, I,
do,
(que se encontrava em vigor quando o acórdão do TRF-2 foi proferido)",
CPC/1973
portanto o recurso especial estaria corretamente fundamentado (fl. 323).
Afirma que "o crédito cobrado pela CVM não decorreu da sua atividade
própria, mas sim de um ato jurídico que ela celebrou de forma anômala" (fl. 323).
Aduz que o precedente colacionado por este relator não trata exatamente da
mesma questão versada no presente caso e reitera a existência de dissídio
jurisprudencial (fls. 325-327).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54227078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 635461e6-f1aa-4eed-bb2b-225b61d87f0d

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Trata-se, na origem "de exceção de pré-executividade ofertada pelo ora
recorrente nos autos de execução fiscal ajuizada pela COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS - CVM, objetivando, em síntese, o pagamento da quantia equivalente a
R$ 18.888,22, em junho de 2009, sendo tal dívida inscrita no dia " (fl. 194).
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando e demonstrando a
recalcitrância do agravante em saldar o seu débito (fls. 199):
Trata-se de crédito não tributário, oriundo do termo assinado pelo
executado (fls. 39-40), no qual se compromete a ressarcir à exequente
as despesas havidas com aperfeiçoamento no curso de pós-graduação (
em regulação de mercado de capitais, em razão do
latu sensu)
descumprimento da cláusula 7°, alínea "B".
Conforme jurisprudência:
[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Documento eletrônico VDA54227078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 635461e6-f1aa-4eed-bb2b-225b61d87f0d

Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
" (AgInt
8/6/2016,
15/6/2016]
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea a
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos
c
dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a demonstração efetiva
da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF.
Nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente como o
I, do
teria sido violado, caracterizando,
art. 618,
CPC/1973,
assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido: "O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo,
para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e
precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente
com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob
pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.372.506/PB,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da
legislação federal de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua
violação, não é suficiente para a transposição do óbice da Súmula 284/STF (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.845.574/SC,
DJEN de
.
30/6/2025,
3/7/2025)
Por outro lado, não há distinção entre o caso
e o precedente
sub judice
trazido na decisão recorrida, visto que tratam de crédito não tributário, regularmente
inscrito em dívida ativa.
O STJ entende que o crédito não tributário, desde que regularmente
apurado e inscrito em dívida ativa, pode ser cobrado via execução fiscal, inclusive as
obrigações contratuais podem ser exigidas por esse meio, se submetidas ao controle
administrativo de inscrição. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54227078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 635461e6-f1aa-4eed-bb2b-225b61d87f0d

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
II, DO CPC.
ART. 535,
1. Não se configura a ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 535
uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. É importante registrar a inviabilidade de o STJ apreciar ofensa aos
artigos da Carta Magna, uma vez que compete exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal o exame de violação a dispositivo da
Constituição da República, nos termos do seu
III, "a".
art. 102,
3. Trata o feito de cobrança de crédito não tributário decorrente de
ressarcimento ao erário, referente a restituição de valores pagos
/repassados a escola contratada para prestar serviços educacionais
pelo extinto Sistema de Manutenção de Ensino -SME. 4. O STJ entende
que, nos casos de execução fiscal de crédito não tributário, o prazo
prescricional será quinquenal, conforme disposto no Decreto 20.910/32.
Precedente: AgRg no AR Esp
Rel. Ministra Assusete
11.057/RS,
Magalhães, Segunda Turma, D Je .
5. Recurso Especial
2/2/2016
parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (R Esp n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
1.597.695/CE,
julgado em
DJe de
.
2/8/2016,
14/9/2016)
Por fim, "assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial com
base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o
conhecimento do apelo, pela alínea a , servem de justificativa quanto à alínea c do
permissivo constitucional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.320.819/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 635461e6-f1aa-4eed-bb2b-225b61d87f0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.686.286 / RJ
Número Registro: 2017/0177233-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165849620134020000 200951015069279 201302010165840
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORREA
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO ALVES CORRÊA E OUTRO(S) - RJ028505
RECORRIDO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORREA
ADVOGADO : LUIZ ANTÔNIO ALVES CORRÊA E OUTRO(S) - RJ028505
AGRAVADO
: COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55148248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: 9d19712e-9f44-49e0-aa38-7a341454b3d0

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: 9d19712e-9f44-49e0-aa38-7a341454b3d0